Tribunal: TJSP
Processo: 2283383-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.500,00 – Insurgência da requerida – Pretensão de redução – Perícia para apuração da natureza de cada um dos procedimentos indicados à autora – Tratamento pós cirurgia bariátrica – Para a hipótese em comento, mostra-se razoável e proporcional o valor arbitrado em R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.500,00 – Insurgência da requerida – Pretensão de redução – Perícia para apuração da natureza de cada um dos procedimentos indicados à autora – Tratamento pós cirurgia bariátrica – Para a hipótese em comento, mostra-se razoável e proporcional o valor arbitrado em R$ 6.500,00 – Precedentes desta Câmara, envolvendo o mesmo tipo de perícia técnica – Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.